Tribunal: TJBA
Processo: 8072579-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072579-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON NUNES DA CRUZ Advogado(s): CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADAS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PERCENTUAL DE 125%. PRIMEIRO SARGENTO PM. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE PRIMEIRO TENENTE. ARTIGO 92, III, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. CERTIDÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA. PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS OFICIAIS. ARTIGO 121 DO ESTATUTO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, não apontando qualquer indício de prova capaz de afastar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo Impetrante. 2. Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da Administração Pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85 do STJ. 3. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas, impondo-se apenas a vedação à extensão de eventuais efeitos favoráveis da coisa julgada decorrente da impetração da segurança coletiva. 4. Resta evidenciada a adequação da via processual eleita, pelo que se rejeita a preliminar de ausência de prova pré-constituída, uma vez que o Impetrante juntou documentos capazes de sustentar sua tese, notadamente os contracheques e o BGO da reserva. 5. O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para reserva remunerada, quando completados mais de 30 anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 6. O Estatuto dos Policiais Militar prevê, no artigo 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET). 7. Considerando que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é uma gratificação incorporável e que, ao passar para reserva remunerada, o Impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente e à percepção da gratificação em comento, conforme o BGO acostado aos autos, deverá, por consectário, o cálculo dos seus proventos ser efetivado incluindo, também, o percentual da gratificação devido para aquele posto superior. 8. Diante da existência de comprovação, por intermédio de certidão firmada pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar, de que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel), impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da referida vantagem, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 9. As parcelas que antecedem à data da impetração não poderão, neste momento, serem percebidas, nos termos das Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021 e a EC 113/2021 a partir de 09/12/2021, data da sua publicação. 10. Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072579-52.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EDVALDO PAULINO DA SILVA e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.